Tribunal: TJDFT
Processo: 0712492-90.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712492-90.2023.8.07.0006 RECORRENTE: JOÃO VICTOR GOMES NUNES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. FALSA IDENTIDADE. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. 1. Não havendo indicações concreta capazes de ensejar dúvida quanto a higidez mental e capacidade de entendimento do acusado na ocasião dos fatos, correto o indeferimento do pedido de instauração do incidente de insanidade mental. 2. As provas produzidas no curso da instrução são suficientes para a formação de um juízo de certeza acerca da materialidade delitiva e da autoria, não havendo dúvidas quanto à prática da conduta típica, inviabilizando as teses absolutórias. 3. Nos termos do Enunciado 522 da Súmula do STJ: “A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que para justificar eventual autodefesa”. Ademais, independente da finalidade apontada, o crime de falsa identidade é formal e visa resguardar a fé pública, dispensando o resultado naturalístico, a exemplo da efetiva obtenção da vantagem, para que o crime seja consumado. 4. Considerado pena aplicada superior a 8 (oito) anos e a reincidência, viável a manutenção do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, conforme estabelece o artigo 33, § 2o, ‘a’, do Código Penal. 5. Apelação do réu João Victor parcialmente provida. Recursos dos réus Thalisson e Márcio não providas. O recorrente alega violação ao artigo 65, inciso I, do Código Penal, defendendo que, na época dos fatos, possuía 19 anos. Requer a aplicação da atenuante genérica, o recalculo da dosimetria da pena imposta ao crime de roubo majorado e a compensação em relação ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo. Pede, subsidiariamente, a concessão de habeas corpus de ofício em seu favor para que a condenação seja recalculada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à suposta violação ao artigo 65, inciso I, do Código Penal, porquanto a aplicação da atenuante genérica sequer foi suscitada nas razões da apelação, o que configura inovação recursal, atraindo a incidência do veto preconizado pelo enunciado 211 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: "tal questão não foi objeto de argumentação nas razões da apelação, revestindo-se de inovação recursal tal temática. Incidência da Súmula n. 211/STJ” (AgInt no REsp n. 1.846.585/RO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024). No mesmo sentido, a aplicação da atenuante genérica formulado pelo recorrente não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento (enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “a ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria impugnada, objeto do recurso, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.684.894/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Nada a prover quanto ao requerimento de concessão de habeas corpus de ofício, porquanto a competência desta Presidência se limita à análise dos pressupostos de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015